Tribunal: STF
Processo: RE 523857
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE ABONO AOS
   INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.